Tribunal: TJMT
Processo: 1014067-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014067-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), ANDREIA PEREIRA LIMA BERNARDO - CPF: 006.862.579-01 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE BERNARDO ZIDOI FERREIRA - CPF: 077.957.819-85 (AGRAVANTE), DANUSA BAGGIO - CPF: 024.350.210-97 (AGRAVANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), JOAO DENILSON FABRICIO - CPF: 689.334.448-15 (AGRAVADO), FERNANDO MOTT GALVAO DE ARRUDA - CPF: 036.262.008-33 (AGRAVADO), RENATO MOTT GALVAO DE ARRUDA - CPF: 087.620.768-92 (AGRAVADO), EDUARDO GALVAO DE ARRUDA FILHO - CPF: 015.727.328-81 (AGRAVADO), PEDRO SERGIO BARRIENTOS - CPF: 046.634.818-50 (AGRAVADO), MC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 06.303.429/0001-34 (AGRAVADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO – EXECUÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – SUSTAÇÃO DE PROTESTO DEFERIDA NA ORIGEM – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO PEDIDO – POSSIBILIDADE DA SUSTAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO SINGULAR – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Verificado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, aliado à garantia do juízo, possível é o deferimento da

medida de sustação dos efeitos do protesto, como forma de evitar maiores e desnecessários prejuízos aos executados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014067-72.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDREIA PEREIRA LIMA BERNARDO, PAULO HENRIQUE BERNARDO ZIDOI FERREIRA, DANUSA BAGGIO

AGRAVADO: JOAO DENILSON FABRICIO, FERNANDO MOTT GALVAO DE ARRUDA, RENATO MOTT GALVAO DE ARRUDA, EDUARDO GALVAO DE ARRUDA FILHO, PEDRO SERGIO BARRIENTOS, MC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto pelos exequentes
Andréia Pereira Lima Bernardo, Paulo Henrique Bernardo Zidoi Ferreira e Danusa Baggio
contra decisão proferida
pelo Juízo da 1a Vara Cível de Colíder
.

AÇÃO:
Execução de Titulo Extrajudicial n.o 1002075-58.2018.8.11.0009
,
proposta por
Andréia Pereira Lima Bernardo, Paulo Henrique Bernardo Zidoi Ferreira e Danusa Baggio
, aqui agravante, em face de
João Denilson Fabricio, Eduardo Galvão de Arruda Filho, Fernando Mott Galvao de Arruda, Renato Mott Galvao de Arruda, Pedro Sergio Barrientos e MC Administradora de Bens Ltda.
.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu pedido formulado pelos executados e determinou a sustação de todo e qualquer protesto que pese sobre os executados, exclusivamente, em razão da dívida discutida nesta Execução
.

Informam terem proposto a Execução Por Quantia Certa contra os executados, aqui agravados, lastreada no contrato de arrendamento para fins de exploração agrícola, que firmaram em 10.7.2018, com superfície de 11.218ha e área agricultável de 4.000ha, do imóvel rural denominado Fazenda M5, localizado em Peixoto de Azevedo, de propriedade dos executados, pelo prazo determinado de 12 anos, com término para 09.7.2030.

Arguiram que pactuaram, a título de pagamento da locação aos proprietários executados, aqui agravantes, a renda anual em sacas de soja por hectare plantada, de modo progressivo. Entretanto, isentos os dois primeiros anos de plantio (18/19 e 19/20), conformem cláusula décima primeira da pactuação, bem como as consequências de eventual rescisão unilateral.

Informaram que a posse lhes foi transmitida no ato da assinatura do contrato.

Relatam que decorridos apenas 95 dias da assinatura do contrato, com milhares de hectares de área já mecanizadas por eles, arrendatários, exequentes e aqui agravantes, prontas para semeadura, os arrendantes, executados e aqui agravados, rescindiram unilateralmente o pacto, sem, entretanto, pagarem pela multa de 50.000 sacas de soja, prevista no item “c”, da cláusula 16a, e as 4.000 sacas de soja previstas na cláusula 18a a título de indenização penal, correspondente a um ano de arrendamento, conforme pactuado na cláusula 11a.

Dizem que foram retirados a força da posse do imóvel.

Alegam que embora houvesse pactuação de possibilidade de retomada prematura do imóvel pelos arrendantes, executados, aqui agravados, devem arcar, pois, com as contraprestações decorrentes da rescisão unilateral.

Informam que a dívida, atualizada, resulta em R$3.874.210,30 e que o trâmite da Execução está suspenso em razão de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução no 1000345-75.2019.811.0009 oposto pelos arrendantes, executados, aqui agravados, bem assim que o processos de conhecimento está na fase instrutória.

Asseveram terem postulado a expedição de certidão de execução para apontamento no Cartório de Protesto de Colíder e inscrição nos cadastros restritivos ao crédito, da dívida existente, o que foi deferido na origem, bem assim apresentada a certidão a protesto, tendo sido apontado o título.

Assim, irresignam com a decisão agravada, ao argumento de que o protesto foi feito em conformidade com a lei de regência e rebatem a fundamentação do prolator, em especial quanto ao valor do imóvel rural dado pelos embargantes de execução a título de caução, que a decisão consigna ter sido avaliado em R$8.000.000,00, mas que os exequentes, neste agravo, informam ser de apenas R$1.512.874,95 e, portanto, insuficiente sequer para garantir a Execução.

Após defenderem a regularidade do protesto e argumentarem que o efeito suspensivo conferido aos Embargos à Execução não obsta o direito ao protesto, bem como discutirem o valor da avaliação do imóvel ofertado pelos executados, pugnam pelo deferimento de “antecipação de tutela” ao recurso, a fim de revogar ou, “
subsidiariamente
”, modificar, a decisão agravada para determinar a continuidade do protesto. Determinar ainda a avaliação judicial do imóvel dado em caução.

No mérito defendem o provimento do Agravo.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contraminuta no id. 52552995.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo no
1014067-72.2020.811.0000

Agravante:
Andreia Pereira Lima Bernardo

Agravado:
João Denilson Fabricio, Eduardo Galvão de Arruda Filho, Fernando Mott Galvão de Arruda, Renato Mott Galvão de Arruda, Pedro Sergio Barrientos e MC Administradora de Bens Ltda.

VOTO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pelos exequentes
Andréia Pereira Lima Bernardo, Paulo Henrique Bernardo Zidoi Ferreira e Danusa Baggio
contra decisão proferida
pelo Juízo da 1a Vara Cível de Colíder
.

AÇÃO:
Execução de Titulo Extrajudicial n.o 1002075-58.2018.8.11.0009
,
proposta por
Andréia Pereira Lima Bernardo, Paulo Henrique Bernardo Zidoi Ferreira e Danusa Baggio
, aqui agravante, em face de
João Denilson Fabricio, Eduardo Galvão de Arruda Filho, Fernando Mott Galvao de Arruda, Renato Mott Galvao de Arruda, Pedro Sergio Barrientos e MC Administradora de Bens Ltda.
.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu pedido formulado pelos executados e determinou a sustação de todo e qualquer protesto que pese sobre os executados, exclusivamente, em razão da dívida discutida nesta Execução
.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, para manter o protesto da dívida de
R$3.874.210,30,
oriunda do contrato de arrendamento agrícola, objeto desta Execução proposta pelos arrendatários,
Andréia Pereira Lima Bernardo, Paulo Henrique Bernardo Zidoi Ferreira e Danusa Baggio,
aqui agravantes, em face dos arrendantes aqui agravados,
João Denilson Fabricio, Eduardo Galvão de Arruda Filho, Fernando Mott Galvao de Arruda, Renato Mott Galvao de Arruda, Pedro Sergio Barrientos e MC Administradora de Bens Ltda.
, cuja exclusão do referido protesto foi determinado pela decisão impugnada
.

Andréia Pereira Lima Bernardo, Paulo Henrique Bernardo Zidoi Ferreira e Danusa Baggio
, aqui agravantes, na qualidade de arrendatários de área rural, informam terem proposto a Execução Por Quantia Certa contra os arrendantes,
João Denilson Fabricio, Eduardo Galvão de Arruda Filho, Fernando Mott Galvão de Arruda, Renato Mott Galvão de Arruda, Pedro Sergio Barrientos e MC Administradora de Bens Ltda.
, aqui agravados, lastreada no contrato de arrendamento para fins de exploração agrícola, firmado em 10.7.2018, da área rural com superfície de 11.218ha e área agricultável de 4.000ha, do imóvel rural denominado Fazenda M5, localizado em Peixoto de Azevedo, de propriedade dos executados, pelo prazo determinado de 12 anos, com término para 09.7.2030.

Arguiram que pactuaram, a título de pagamento da locação aos proprietários executados, aqui agravantes, a renda anual em sacas de soja por hectare plantada, de modo progressivo. Entretanto, isentos nos dois primeiros anos de plantio (18/19 e 19/20), conforme cláusula décima primeira da pactuação, bem como terem pactuado as consequências de eventual rescisão unilateral.

Informam ainda, que a posse do imóvel arrendado

lhes foi transmitida no ato da assinatura do contrato.

Relatam que decorridos apenas 95 dias da assinatura do contrato, após já terem mecanizado milhares de hectares de área e já terem preparado a terra para semeadura, os arrendantes, executados e aqui agravados, rescindiram unilateralmente o pacto, sem, entretanto, pagarem pela multa de 50.000 sacas de soja, prevista no item “c”, da cláusula 16a, e as 4.000 sacas de soja previstas na cláusula 18a a título de indenização penal, correspondente a um ano de arrendamento, conforme pactuado na cláusula 11a, bem assim que foram retirados a força da posse do imóvel.

Alegam que embora houvesse pactuação de possibilidade de retomada prematura do imóvel pelos arrendantes, executados, aqui agravados, devem, eles, arrendatários executados,

arcarem, pois, com as contraprestações decorrentes da rescisão unilateral.

Informam que a dívida, atualizada, resulta em R$3.874.210,30 e que o trâmite da Execução está suspenso em razão de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução no 1000345-75.2019.811.0009 oposto pelos arrendantes, executados, aqui agravados, bem assim que o processos de conhecimento está na fase instrutória.

Asseveram terem postulado a expedição de certidão de execução para apontamento no Cartório de Protesto de Colíder e inscrição nos cadastros restritivos ao crédito, da dívida existente, o que foi deferido na origem, bem assim após ser apresentada a certidão a protesto, tendo sido apontado o título, o juízo de origem atendeu pedido feitos pelos arrendantes, embargantes de devedores, e determinou a sustação do protesto, decisão essa que é objeto

deste Agravo.

Pois bem. Vê-se que após o deferimento, pelo juízo de origem, da emissão de certidão de execução para apontamento no Cartório de Protesto de Colíder, cujo protesto foi, inclusive, efetivado, os executados, arrendantes do imóvel objeto do contrato de arrendamento que lastreia esta Execução, opuseram Embargos de Devedor, cujo efeito suspensivo foi deferido, e obtiveram êxito no pedido de sustação do protesto.

E a decisão impugnada ao deferir o pedido de suspensão do protesto, argumentou ser excessiva a providência, máxime por terem os executados, aqui agravados, “garantido” a dívida nos Embargos à Execução no 1000345-75.2019, com a penhora de imóvel avaliado em R$8.000.000,00, bem assim que os efeitos do protesto podem ultrapassar as partes e alcançar, inclusive, os trabalhadores que dependem da empresa executada. Também argumentou que o efeito suspensivo deferido nos Embargos à Execução, de certo modo, pressupõe a relevância dos argumentos dos embargantes de que o prosseguimento da Execução possa causar grave dano de difícil ou incerta reparação.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
É o que merece registro.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Como é cediço, o protesto é ato formal que comprova a inadimplência ou o descumprimento de uma obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida (art. 1o da Lei no 9.492), visando compelir o devedor ao adimplemento da obrigação. Para isto, é preciso apresentar o título ou documento diretamente em um cartório de protesto ou enviá-lo por meio eletrônico.

Portanto, não se trata de inclusão da parte executada no cadastro de inadimples, conforme previsão no art. 781, § 3o, do CPC, mas de protesto extrajudicial da dívida, que independe de autorização judicial para ser efetuada.

Porém, ainda que seja faculdade da parte exequente, verifico excesso no que tange ao protesto da dívida, notadamente porque o crédito exequendo encontra-se garantido nos autos dos embargos à execução (processo n. 1000345-75.2019)

mediante penhora
de bem imóvel avaliado em R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), conforme reconheceu o próprio Juízo nos autos dos embargos, que poderá ser revertido em benefício do credor caso os executados não logrem êxito na ação de embargos do devedor interposta.

O caso demanda, ainda, a observância art. 5o da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/1942, que assim dispõe:

Art. 5o. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.

Como se vê, a norma acima transcrita indica ao órgão judicante o critério do fim social e o do bem comum como idôneos à adaptação da lei às novas exigências sociais e aos valores positivos, tanto na interpretação como na integração da lacuna ontológica ou axiológica. Assim, o aplicador da norma deverá perscrutar as necessidades práticas da vida social e a realidade sociocultural.

Percebe-se que o dispositivo citado consagra a equidade como elemento de adaptação e integração da norma ao caso concreto, que é a capacidade que a norma tem de atenuar o seu rigor, adaptando-se ao caso
sub judice
. Vale dizer que não se pretende quebrar a norma, mas amolda-la às circunstâncias sociovalorativas do fato concreto no instante de sua aplicação.

No caso em voga, verifico que a permanência do protesto levado a efeito pela parte executada extrapola os seus efeitos para além do processo e pode atingir centenas de trabalhadores que dependem das atividades das empresas dos executados para manterem seu emprego e renda, sem embargo do contexto de fragilidade atual do mercado ante as consequências do combate ao novo “coronavírus” na economia
.

Pontua-se que a atribuição de efeito suspensivo nos embargos à execução já pressupõe a relevância dos argumentos do embargante de que o prosseguimento da execução possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e a restrição creditícia é, ao ver deste Magistrado, justamente um dos prejuízos que a suspensão da execução visa evitar
.

Reitere-se que a garantia integral do crédito exequendo já assegura o direito dos credores, não se justificando a manutenção do protesto, com todos os seus efeitos negativos.

Ante o exposto,
ACOLHO
a manifestação dos executados e
DETERMINO
a sustação de todo e qualquer protesto extrajudicial que pese sobre os demandados nestes autos,
exclusivamente em razão da dívida discutida neste feito
.

INTIMEM-SE
os exequentes para cumprimento da decisão, sob pena das cominações legais.

Por fim, mantenha-se a suspensão do feito até o julgamento definitivo dos embargos à execução de n. 1000345-75.2019.811.0009.

” (grifei).

Em parte, sem razão os exequentes, aqui agravantes.

Sem adentrar no mérito da legalidade ou não do protesto da Certidão da Execução e/ou do Contrato de arrendamento rural, até porque a decisão impugnada não adentrou a este aspecto, mas limitou-se a considerar a desproporcionalidade do ato, certo é que os Embargantes de devedor, além das alegações de eventuais prejuízos decorrentes dos efeitos do protesto, também ofertaram bem imóvel em garantia ao juízo, que até prova em contrário,
representa caução idônea, que foi, nesta condição, aceita pelo juízo de origem
, conforme decisão,
irrecorrida
, proferida em 14.8.2019 e Termo de Caução assinado em 24.9.2019 (id. 24243045) e Anotação na matrícula do imóvel (id. 24297611).

Assim se o bem foi inicialmente ofertado como garantia real e hipotecária e não como caução, pura e simplesmente, como alegam os exequentes agravantes, este fato não desqualifica a decisão impugnada, porquanto o referido imóvel foi aceito pelo juízo de origem como caução. Tanto que desta forma foi lavrado o termo.

Veja o fragmento da decisão,
irrecorrida
, reitera-se, que aceitou o imóvel ofertado pelos embargantes de devedor como garantia do juízo da Execução:

“
b) DEFIRO o efeito suspensivo e determino a
SUSPENSÃO
da execução de título extrajudicial em trâmite nesta Comarca de Colíder sob o no 1002075-58.2018.8.11.0009
, nos termos do art. 300, “caput”
e § 1o c.c. o art. 919, § 1o, do NCPC,
mediante prestação de caução do imóvel urbano
de propriedade da parte embargante matriculado sob no 9.103, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Peixoto de Azevedo, avaliado aproximadamente em R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), devendo a parte embargante proceder com a devida averbação na referida matrícula no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando nos autos
, sob pena de ineficácia da presente decisão provisória, nos termos do art. 167, inciso II, item 8, da Lei 6.015/73
.
”

E a questão do valor do imóvel, se de R$8.000.000,00 como alegam os embargantes de devedor, cujo argumento foi aceito pelo juízo de origem, ou se de R$1.512.874,95, como sustentam os exequentes, aqui agravantes, tem-se tratar de matéria que desafia a arguição e a análise na origem, fato eu obsta

o pronunciamento do Colegiado, até porque a decisão impugnada não tratou deste especifico assunto.

No que diz respeito a alegação de impossibilidade de cancelamento do protesto por já ter sido lavrado, também sem razão.

Sucede que a decisão impugnada não determinou o cancelamento como alegam os exequentes, aqui agravantes, mas sim a sustação, ato esse que, evidentemente, recairá sobre os efeitos do protesto, já que não se referiu a cancelamento daquele ato (protesto). Veja o fragmento da decisão de origem:

“
No caso em voga, verifico que a permanência do protesto levado a efeito pela parte executada extrapola os seus efeitos para além do processo e pode atingir centenas de trabalhadores que dependem das atividades das empresas dos executados para manterem seu emprego e renda, sem embargo do contexto de fragilidade atual do mercado ante as consequências do combate ao novo “coronavírus” na economia.

Pontua-se que a atribuição de efeito suspensivo nos embargos à execução já pressupõe a relevância dos argumentos do embargante de que o prosseguimento da execução possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e a restrição creditícia é, ao ver deste Magistrado, justamente um dos prejuízos que a suspensão da execução visa evitar.

Reitere-se que a garantia integral do crédito exequendo já assegura o direito dos credores,
não se justificando a manutenção do protesto, com todos os seus
EFEITOS
negativos
.

Ante o exposto,
ACOLHO
a manifestação dos executados e
DETERMINO
a
SUSTAÇÃO
de todo e qualquer protesto extrajudicial que pese sobre os demandados nestes autos,
exclusivamente em razão da dívida discutida neste feito
.”
(grifo próprio).

A suspensão determinada pela decisão esta, pois, em consonância com a orientação jurisprudencial, porquanto não determinou o cancelamento, mas tão apenas a sustação, que recairá, consequentemente, sobre os efeitos do protesto.

Veja a orientação jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO/
SUSTAÇÃO
DE
PROTESTO
. LIMINAR. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
Viável a concessão de liminar
suspensiva
dos efeitos do
protesto
, e não o cancelamento
,
quando o
protesto
já tiver sido
lavrado
, caso presentes os pressupostos autorizadores do provimento antecipatório e assegurada a inexistência de maiores prejuízos à parte adversa, o que na espécie, em juízo de cognição sumária, é possível constatar-se. Medida deferida em virtude do depósito efetuado pela parte-autora no juízo a quo. Agravo de instrumento provido.(Agravo de Instrumento, No 70081130643, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 28-11-2019)
(grifei)
.

Ainda:

“
Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
PROTESTO
.
SUSTAÇÃO
DOS EFEITOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
.

É possível a
sustação
dos efeitos de
protesto
já
lavrado
, como pretende a agravante; o que seria inviável é o seu cancelamento. Presentes os requis
itos do artigo 300 do CPC, impõe-se a concessão da antecipação de tutela pretendida
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.”
(Agravo de Instrumento, No 70079959557, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 10-04-2019) (grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que determinou a suspensão do protesto (efeitos) na Execução proposta pelos aqui agravantes em face dos agravados e lastreada em Contrato de Arrendamento Rural
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020